Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703208-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS CARDOSO, FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO, OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0024972-52.2016.8.07.0018, iniciado por NUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS CARDOSO e OUTROS (exequentes), rejeitou a alegação de excesso de execução, por entender que, consoante os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial, os cálculos elaborados seguiram os parâmetros adotado na sentença em face da Fazenda Pública. Em suas razões recursais (ID 42269744), o ente agravante argumenta terem sido inseridos aos cálculos juros de mora diversos dos determinados no título executivo, pois este previu expressamente a aplicação do índice de 0,5% ao mês, na forma do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97. Aponta que o referido dispositivo legal determina a incidência, nas condenações impostas à Fazenda Pública, dos juros aplicáveis à caderneta de poupança, os quais possuem percentual variável, conforme artigo 12, inciso II, da Lei n.o 8.177/91 – e não fixo em 0,5%. Conclui que, pelo teor do acórdão n. 1330798, proferido em sede de Embargos Declaratórios na Apelação, restou determinada a observância do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97 – taxa de juros da caderneta de poupança –, devendo ser considerada a variação ao longo dos meses do período a que se refere o cálculo. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Recurso tempestivo. Ausente o preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Compulsando a sentença proferida nos autos de origem, extrai-se o seguinte dispositivo: “(...) Ante o exposto, na forma do artigo 487, I do CPC, resolvo o mérito da demanda para JULGAR O PEDIDO PROCEDENTE de indenização por danos morais em face do DISTRITO FEDERAL de modo a condená-lo ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para os dois Aurores, a serem corrigidos monetariamente (IPCA-E) a partir da prolação da Sentença desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora (0,5%) a partir do evento danoso, qual seja, o procedimento médico em 30/06/2015 (Súmula 54 do STJ).” (Grifos nossos). Contudo, referida sentença foi integrada por meio dos Embargos de Declaração opostos pelo Ente Distrital, cujo dispositivo restou assim redigido: “(...) Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, conferindo efeitos infringentes ao recurso, modificar a sentença na parte em que fixou a forma de atualização da condenação, a fim de que sejam observados os parâmetros estabelecidos nos acórdãos paradigmas do Tema 905/STJ e do Tema 810/STF, quanto à correção monetária (IPCA-e) e aos juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança).” (grifos nossos). No voto condutor do referido acórdão, o eminente Desembargador Relator, Josaphá Francisco do Santos, cuidou de analisar o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810). Destacou que o Pretório Excelso deliberara que o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), é inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), porquanto não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Quanto aos juros de mora relacionados com dívidas não-tributárias (caso dos autos), salientou que a referida Corte Suprema afirmara válido (constitucional) o índice previsto no art. 1o-F, mantendo os juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Posteriormente, debruçou-se acerca do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detalhara a matéria, estabelecendo os índices e encargos aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações judiciais em face do Poder Público, recomendando, inclusive, balizas temporais para a incidência de cada fator de cálculo (Tema 905/STJ). Em relação à forma de remuneração dos depósitos de poupança, a Lei n.o 8.177/91 – que estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras providências – previa, originariamente, taxa de juros única de 0,5% ao mês, tendo o título exequendo – ao discriminar o percentual aplicável à espécie – observado a legislação de regência em vigor. Todavia, a referida Lei foi alterada pela Medida Provisória n.o 567/2012 – convertida na Lei n.o 12.703/2012 –, passando a vigorar, a contar de 04 de maio de 2012, com a seguinte redação: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: [...] II - como remuneração adicional, por juros de: (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) Assim, considerando que o título executivo judicial fixou os juros moratórios nos moldes do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, e em razão da aplicação do princípio tempus regit actum, afigura-se equivocada a utilização de percentual fixo (0,5%) ao longo de todo o período a que se refere o cálculo da Contadoria Judicial (ID 123343594, dos autos principais), devendo ser observada, a partir de 04 de maio de 2012, a regra múltipla. Nesse sentido, o seguinte precedente do Conselho Especial desta Corte, in verbis: Órgão Conselho Especial Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0021793-33.2017.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO(S) JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA Relator Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Acórdão No 1363161 “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO EXECUTADO. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO -TRIBUTÁRIA. PARÂMETRO: CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO INDEVIDO. RESOLUÇÃO INCIDENTAL DA CONTRARIEDADE ÀS CONTAS APRESENTADAS PELA CONTADORIA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF).impugnação do distrito federal. matérias decidas em oportunidades anteriores. preclusão. revisão inviável. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS E IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. A partir de julho-2009 (vigência da Lei 11.960/2009), os juros de mora aplicáveis às condenações judiciais de natureza administrativa não-tributária seguiriam a remuneração da caderneta de poupança. Precedentes: Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral do STF) e REsp 1.495.146 (Tema 905 do STJ). 2. A Lei 8.177/1991 disciplina a taxa de juros que remunera a caderneta de poupança. A redação original da norma estabelecia como regra única a taxa de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês (artigo 12, inciso II). 3. A Lei 8.177/1991 foi alterada pela Medida Provisória 567/2012, que foi convertida na Lei 12.703/2012, passando o inciso II do artigo 12 da Lei 8.177/1991 a prever regra múltipla: a) 0,5% (cinco décimos) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. 4. Considerando que a Medida Provisória 567/2012, que alterou a Lei 8.177/1991, entrou em vigor em 4-maio-2012, a regra múltipla de apuração da taxa de juros só deve ser aplicada no cálculo dos juros relativos ao período posterior a data em que entrou em vigor. [...] 10. Agravos internos desprovidos e impugnação rejeitada. (Acórdão 1363161, 00217933320178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) À vista do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a decisão agravada e, consequentemente, o trâmite dos precatórios envolvidos até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator e a COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de fevereiro de 2023